Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025296-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO NEVES DA CRUZ - CPF: 009.482.031-70 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025296-32.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Nos termos da Súmula 541 do STJ, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025296-32.2022.8.11.0041

Apelação no 1025296-32.2022.8.11.0041

Apelante
: RODRIGO NEVES DA CRUZ

Apelado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
RODRIGO NEVES DA CRUZ.

Ação
: Ação Revisional de Empréstimo Consignado de Pessoa Física c/c Pedido de Consignação em Pagamento, movida por
RODRIGO NEVES DA CRUZ
em

face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para determinar, na fase de liquidação de sentença, a restituição da tarifa de seguro no valor de R$1.228,01 de forma simples, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por ter a Instituição Financeira decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 175550215):

A parte autora em seu recurso, em síntese, reclama da abusividade contratual provocada pela cobrança dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização. Pede a adequação da taxa de juros remuneratórios para a taxa média de mercado registrada pelo Banco Central no período contratado.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175550225).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1025296-32.2022.8.11.0041

Apelação no 1025296-32.2022.8.11.0041

Apelante
: RODRIGO NEVES DA CRUZ

Apelado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado no 399445754, firmado entre as partes em 20/06/2022, no valor de R$14.619,16, a ser pago em 48 prestações mensais de R$666,34.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Por primeiro, observa-se que, com relação à Tabela
Price
, o que realmente quer a parte autora é a exclusão da capitalização dos juros.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada de
3,05% ao mês e 43,41% ao ano
não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Assim, como bem salientou a r. sentença, a taxa de juros remuneratória pactuada acha-se inferior a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade contratada, o que leva ao afastamento da tese de abusividade.

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Da leitura do pacto, a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. Logo, mantém-se a r. sentença que reconheceu a legalidade da cobrança da capitalização de juros.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023